Tribunal: TJSP
Processo: 1036464-21.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Acidente de trânsito. Colisão lateral. Inobservância da sinalização de parada obrigatória pela ré. Procedência da ação. Apelo da requerida. Exame: preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Defesa que não nega a colisão, mas alega que a visão da requerida estava obstruída em função de ônibus parado na via. Desnecessidade de produção da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Acidente de trânsito. Colisão lateral. Inobservância da sinalização de parada obrigatória pela ré. Procedência da ação. Apelo da requerida. Exame: preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Defesa que não nega a colisão, mas alega que a visão da requerida estava obstruída em função de ônibus parado na via. Desnecessidade de produção da prova testemunhal considerando a tese da defesa, uma vez que a realização de manobra de ingresso na via preferencial com visão obstruída indica culpa da ré pelo acidente. Preliminar de violação da dialeticidade recursal também rejeitada. Fundamentos da sentença que foram impugnados nas razões recursais. Mérito. Imprudência da ré que efetuou manobra de ingresso na via preferencial, em desrespeito à sinalização de pare, sem ter plena visão do fluxo de veículos. Ônibus imobilizado no ponto que é situação comum no trânsito e fato previsível, não eximindo a requerida de responsabilidade. Desrespeito aos art. 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Manutenção da sentença. RECURSO DESPROVIDO.